Tribunal: TJBA
Processo: 0006858-40.2010.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006858-40.2010.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA HELENA SANTOS DE CARVALHO

Advogado(s)
:

APELADO: PENA EMPREENDIMENTOS E COMERCIO IMOBILIARIO EIRELI - ME

Advogado(s)
:
WILTON DOS SANTOS MELLO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. PERDA DAS PARCELAS PAGAS. INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL. RECONVENÇÃO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O valor da causa reflete o proveito econômico perseguido, correspondente ao valor do contrato de promessa de compra e venda, não se somando indenizações meramente estimativas, conforme o entendimento consolidado do STJ.

A inversão do ônus da prova em favor da consumidora, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não exonera a parte beneficiada de produzir provas mínimas de suas alegações.

A Apelada comprovou documentalmente a existência, validade e eficácia do contrato, bem como a transferência da posse à compradora, enquanto a Apelante não produziu prova capaz de infirmar tais elementos.

A alegação de alienação duplicada e de inexistência de posse não encontra respaldo probatório, pois o contrato prevê a entrega da posse no ato da assinatura e inexiste documento idôneo que comprove venda a terceiro ou irregularidade formal do loteamento.

A exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) é inaplicável, diante da inexistência de descumprimento contratual pela vendedora e do inadimplemento incontroverso da compradora quanto a cinquenta parcelas sucessivas.

A cláusula que prevê a perda das parcelas adimplidas até o momento da mora é válida, por observar os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, especialmente em razão da longa inadimplência e do uso do imóvel pela Apelante, conforme precedentes do STJ e tribunais estaduais.

A indenização pela fruição do imóvel é devida, ainda que ausente cláusula expressa, por decorrer do retorno das partes ao
status quo ante
após a rescisão (art. 475 do CC), devendo o comprador indenizar o vendedor pelo tempo de uso do bem, conforme jurisprudência consolidada.

A reconvenção foi corretamente rejeitada por ausência de prova da alegada negativação indevida e dos supostos danos morais e materiais.

A condenação por litigância de má-fé (arts. 79, 80 e 81 do CPC) exige demonstração de dolo processual, inexistente no caso, pois a Apelada se limitou a exercer o direito constitucional de ação (CF, art. 5º, XXXV), conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08/06/2020).

Ausentes fundamentos jurídicos ou fáticos para reforma, deve ser mantida integralmente a sentença recorrida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0006858-40.2010.8.05.0274,
em que figuram, como
Apelante - MARIA HELENA SANTOS DE CARVALHO
e, como
Apelada -

PENA EMPREENDIMENTOS E COMERCIO IMOBILIARIO EIRELI - ME
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
mantendo
a sentença recorrida
inalterada
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

R/3